Tribunal: TJSP
Processo: 1029750-70.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação. Contrato de distribuição de produtos alimentícios. Ação de indenização. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Autora que se insurge apenas em relação a lide principal e não contra a condenação na reconvenção em razão da inadimplência em relação aos produtos adquiridos das rés. Justiça gratuita concedida em agravo interno apenas para o conhecimento da apelação.

Ementa:
Apelação. Contrato de distribuição de produtos alimentícios. Ação de indenização. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Autora que se insurge apenas em relação a lide principal e não contra a condenação na reconvenção em razão da inadimplência em relação aos produtos adquiridos das rés. Justiça gratuita concedida em agravo interno apenas para o conhecimento da apelação. Autora que alega que sofreu danos pela rescisão abrupta e pela expropriação do fundo de comércio por meio de sistema informatizado das rés. Contrato verbal. Relação comercial entre 2005 e 2013. Perícia judicial realizada. Constatado que não havia exclusividade e a autora comercializava produtos de outros fornecedores, sendo-lhe possível diversificar os seus negócios. Prazo de sessenta dias que não foi exíguo pois constatado estoque que permitiu o giro do negócio por dez meses. Aquisição de produtos após a rescisão, possibilitando o redirecionamento dos negócios. Falta de documentos relativos aos lucros da empresa e evolução patrimonial que não pode ser usada em favor da autora. Fundo de comércio. Autora que não comprovou a abertura de mercado em favor das rés. Prova nos autos que indica que em janeiro/2005 a autora recebeu das rés a relação de clientes de sua área de atuação, comprovando que as rés detinham a informação sobre os pontos de venda de seus produtos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029750-70.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANGRA
DOS REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, são
apelados ARCOR DO BRASIL LTDA e BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS
LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
2
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100
Apelante:
ANGRA
DOS
REIS
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
Apelados: Arcor do Brasil Ltda e Bagley do Brasil Alimentos Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 5236
Apelação. Contrato de distribuição de produtos alimentícios. Ação de indenização. Sentença de
improcedência da ação e procedência da reconvenção.
Autora que se insurge apenas em relação a lide principal e
não contra a condenação na reconvenção em razão da
inadimplência em relação aos produtos adquiridos das rés.
Justiça gratuita concedida em agravo interno apenas para o
conhecimento da apelação. Autora que alega que sofreu
danos pela rescisão abrupta e pela expropriação do fundo
de comércio por meio de sistema informatizado das rés.
Contrato verbal. Relação comercial entre 2005 e 2013.
Perícia judicial realizada. Constatado que não havia
exclusividade e a autora comercializava produtos de outros
fornecedores, sendo-lhe possível diversificar os seus
negócios. Prazo de sessenta dias que não foi exíguo pois
constatado estoque que permitiu o giro do negócio por dez
meses.
Aquisição
de
produtos
após
a
rescisão,
possibilitando o redirecionamento dos negócios. Falta de
documentos relativos aos lucros da empresa e evolução
patrimonial que não pode ser usada em favor da autora.
Fundo de comércio. Autora que não comprovou a abertura
de mercado em favor das rés. Prova nos autos que indica
que em janeiro/2005 a autora recebeu das rés a relação de
clientes de sua área de atuação, comprovando que as rés
detinham a informação sobre os pontos de venda de seus
produtos.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Angra dos Reis
Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda em face da sentença de fls. 3429/3459,
proferida nos autos da ação de indenização promovida em face das empresas Arcor
do Brasil Ltda e Bagley do Brasil Alimentos Ltda, que apresentaram reconvenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
3
A ação principal foi julgada improcedente e a reconvenção, procedente
para:
o exato fim de condenar a autora ao pagamento da quantia de R$
836.868,71 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito
reais e setenta e um centavos), com correção monetária (CC, artigos 404
e 407) calculada pelos índices previstos no programa de atualização
financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz referência o artigo
509, § 3o, do Código de Processo Civil a contar do vencimento da
obrigação (artigo 1o, § 1o, da Lei no 6.899, de 8 de abril de 1981, CC,
artigo 397, caput), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1o; e Enunciado 20 da I Jornada
de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal), incidentes
desde (termo a quo) o vencimento da obrigação (mora ex re - CC, artigo
397, caput, e CPC, artigo 240, caput) com capitalização simples, ou seja
incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal
atualizado (CPC, artigo 491, caput).
Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2o,
84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do
vencedor que fixo em 15% sobre o valor da condenação, dada a
cumulação de demandas, e tendo em vista os parâmetros delineados nos
incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85 também do Código de
Processo Civil.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 3488/3489).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 05/03/2018 (fls. 3470) e a
decisão dos embargos, no Dje de 19/03/2018 (fls. 3493).
Recurso tempestivo.
Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade judiciária, que
foi negada pela decisão de fls. 3614/3616.
Interposto agravo interno, recebido com efeito suspensivo (fls. 3619 e
3651), por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso para deferir o
benefício apenas para o conhecimento da apelação (fls. 3671/3674).
Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do
art.1.007, §3o, do CPC, entretanto, houve envio de mídia digital, com o recolhimento
da respectiva taxa às fls. 3648/3650.
Contrarrazões às fls. 3258/3563.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
4
A Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença. Insurge-se em relação
a improcedência da lide principal. Alega que sofreu danos em decorrência da
rescisão contratual abrupta e sem justa causa e pela expropriação do fundo de
comércio da Apelante por meio de sistema informatizado que a Apelante a obrigou a
instalar, extraindo indevidamente informações de sua clientela. Aduz que a perícia
judicial indicou que o prazo de 60 (sessenta) dias não foi suficiente para recuperação
de custos recuperáveis, bem como que houve diversos investimentos não
amortizados ou recuperados em razão disso. Sustenta que a perícia foi incompleta
porque não analisou o fundo de comércio, bem como não analisou se o sistema
informatizado instalado por exigência das Apeladas lhes possibilitou extrair
informações para repassar o fundo de comércio para outra distribuidora. Argumenta
que apesar da testemunha ouvida ter negado a expropriação, é inegável a existência
de valor para esses dados, porque a Apelante teve o cuidado de coletá-los, o que lhe
permitiu repassá-los a outra distribuidora que assumiu a área em que atuava.
Alega que não foi possível readequar sua atividade em tão pouco tempo,
porque representavam 75% dos produtos que comercializava, bem como que foi
determinado que deixassem de comercializar produtos de um concorrente, o que
demonstraria a exigência de exclusividade. Aduz que efetuou diversos investimentos
ao longo da relação comercial e não apenas iniciais. Sustenta que a falta de
documentação verificada pelo perito lhe é desfavorável e que se com os documentos
apresentados é possível verificar o prejuízo, se houvesse a integralidade dos
documentos a cifra do prejuízo seria maior. Defende que a prova testemunhal
comprovou o fundo de comércio criado pelas Apeladas e sua expropriação pelas
Apeladas. Por tais motivos, requer a condenação das Apeladas ao pagamento de
indenização pelos prejuízos causados pela denúncia “abrupta e ilegal” e pela
expropriação do fundo de comércio.
As Apeladas, por sua vez, requerem a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
5
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Trata-se de demanda proposta por ANGRA DOS RÉUS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. em face
de ARCOR DO BRASIL LTDA. e BAGLEY DO BRASIL
ALIMENTOS LTDA. em que pretende a reparação dos danos sofridos.
A autora afirma ser uma empresa familiar e que atua no comércio
atacadista de biscoitos, balas, chocolates e guloseimas. No princípio,
seus sócios atuavam como distribuidores de biscoitos da marca Tostines
e balas da marca Kids, ambos de fabricação da Nestlé. Posteriormente,
no ano de 2005, a autora foi constituída para realizar a distribuição dos
produtos fabricados pelas rés Arcor e Bagley na zona norte desta
Capital. Para tanto, a avença foi pactuada de forma verbal. Aduz que
para possibilitar a aquisição dos elevados volumes de produtos e para
cumprir as metas de venda, as rés concediam crédito rotativo, inclusive
mediante a outorga de garantia hipotecária. Esclarece que diversas foram
as regras impostas pelas rés para a distribuição de produtos, tais como
preço, propaganda etc. Para tanto, foi imposta cláusula de exclusividade,
pelo que a autora estava impedida de comercializar produtos similares de
marcas concorrentes. Assevera que para cumprimento do contrato teve
de realizar diversos investimentos, dentre eles a construção de um galpão
de 692 m2, aquisição de frota de caminhões, contratação de pessoal etc.
Declama que as suas atividades eram supervisionadas pelas rés que
sempre exigiram o cumprimento das regras impostas. Narra que em
2012 as rés apropriaram-se do banco de dados formado pela autora
acerca de seus clientes e das informações acerca dos negócios realizados.
Depois disso, as rés informaram que não mais tinham interesse na
manutenção do vínculo contratual que seria rompido sem justa causa.
Para tanto, assinaram um prazo de 60 dias. Argumenta que tal prazo
inviabilizou o exercício de sua atividade empresarial e lhe causou
diversos danos, sobretudo porque seu movimento era representado por
cerca de 90% dos produtos das rés. Invoca, para tanto, o disposto nos
artigos 473 e 720 do Código Civil. Discorre sobre os investimentos
aportados e postula a reparação de perdas e danos em razão do abrupto
desfazimento da avença.
A tutela de urgência foi concedida às páginas 481/483.
Citadas para os termos da demanda, as rés ofereceram contestação às
páginas 643/691. Como matéria preliminar, arguem a inépcia da petição
inicial, em razão da falta de pedido de natureza declaratória e da
ausência da causa de pedir remota em razão da impossibilidade jurídica
do pedido. Sustentam, ainda, a falta de pedido certo e determinado e a
inexistência de conclusão lógica. Por fim, arguem a ausência de interesse
de agir. No mérito, argumentam que houve entre as partes um negócio
jurídico reconhecido como de concessão comercial (distribuição), de
natureza simples, contratado verbalmente, sem que houvesse estipulação
de cláusulas e condições para a sua regulação e sem prazo determinado.
Asseveram que não havia qualquer ingerência sobre a atividade da
autora que tinha plena liberdade para exercê-la. Alegam que as
instalações físicas da autora podem ser utilizadas para quaisquer outras
finalidades e não somente para a execução do contrato ora sob discussão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
6
Aduzem que jamais houvera imposição de metas de vendas, mas apenas
uma expectativa de atendimento do mercado de acordo com o potencial
comercial. Afirmam que também não havia cláusula de exclusividade.
Argumentam que ao tempo da denúncia dos contratos os investimentos
realizados pela autora haviam sido amortizados ao longo do tempo e
incorporados ao seu patrimônio. Com isso, batem-se pela improcedência
da demanda.
As rés reconvieram às páginas 771/775 para postularem o recebimento
da quantia de R$ 836.868,71 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e
sessenta e oito reais e setenta e um centavos).
A autora apresentou réplica às páginas 779/799.
A autora-reconvinda apresentou contestação à reconvenção às páginas
815/822.
As rés-reconvintes ofereceram réplica à contestação às páginas 825/827.
A conciliação resultou infrutífera (páginas 951/952).
A decisão de saneamento foi proferida às páginas 958/969.
Houve a produção de prova pericial e oral.
Ao cabo da instrução, as partes apresentaram razões finais por escrito.
Inicialmente, necessário registrar que a Apelante não se insurge em
relação a reconvenção, o que demonstra o acerto da decisão em reconhecer a
procedência do pedido das Apeladas, condenando a Apelante ao pagamento da
quantia de R$ 836.868,71 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito
reais e setenta e um centavos), com correção monetária e juros conforme
estabelecido em sentença. Portanto, em respeito ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
a
matéria
reconvencional
não
será
analisada.
Revendo as provas contidas nos autos e os depoimentos das
testemunhas, verifica-se que foram bem analisadas pelo MM Juízo a quo em
sentença, que afastou as alegações da Apelante, revelando-se, no mérito, irretocável,
razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza
o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para
alterar as razões de decidir do MM Juízo sentenciante que analisou detidamente todo
o conjunto probatório dos autos, dando a adequada e correta solução para o caso em
tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
7
Destaco os seguintes pontos da sentença:
No caso em voga, conforme adrede exposto na decisão de saneamento, a
autora afirma ter mantido um contrato de distribuição verbal com as rés
firmado em meados de 2005 e que em 1o de março de 2013 foi por elas
denunciado, com um prazo de 60 (sessenta) dias. Sustenta que o abrupto
desfazimento do contrato e a exiguidade do aviso prévio estabelecido
causaram-lhe danos materiais, cuja reparação ora pretende. Aduz ter
experimentado danos emergentes decorrentes da perda de seu fundo de
comércio e também lucros cessantes.
[...]
A matéria em debate é regida pelo disposto no parágrafo único do artigo
473 do Código Civil, que trata da resilição unilateral dos contratos,
[...]
Dessa arte, consoante já se adiantou, mister se faz definir se o
rompimento foi ou não abusivo (abrupto), se o prazo concedido foi
suficiente para recuperação dos investimentos feitos, se a denúncia foi
abrupta, ou seja se o aviso prévio foi em tempo razoável, e também qual
seria o prazo razoável para a recuperação dos investimentos.
[...]
Para a avaliação da razoabilidade do prazo, é preciso definir custos
irrecuperáveis e custos recuperáveis.
[...]
a) Investimentos irrecuperáveis o prazo deve permitir sua amortização,
considerados os proveitos auferidos desde o início da vigência do
contrato de distribuição;
b) Investimentos recuperáveis o prazo deve permitir sua recuperação e
deve ser computado a partir da notificação da denúncia.
[...]
Para o contrato de distribuição em comento, em razão de sua atipicidade,
não há, por óbvio, norma legal que discipline o prazo para que o
exercício do direito formativo extintivo se opere em sua integralidade.
[...]
Por tudo isso, este juízo fixou seguintes quesitos que foram respondidos
pelo perito, o que será a partir de agora analisado.
Primeiro quesito: o prazo de 60 dias permitiu a "recuperação dos custos
recuperáveis", considerando-se como momento inicial aquele da
notificação da denúncia? O perito respondeu que a autora necessitou de
mais 10 meses para o esvaziamento de seu estoque, sendo a última venda
registrada em 9 de janeiro de 2014, de modo que o prazo de 60 dias, que
se findou em abril de 2013, não foi suficiente para a recuperação dos
chamados custos recuperáveis (páginas 1.209).
[...]
Segundo quesito: O prazo de 60 dias é compatível com a natureza e o
vulto do investimento efetuado e assegurou à autora tempo de
permanência no mercado para viabilizar a recuperação/amortização dos
investimentos realizados, seja (i) mediante a obtenção de lucros (já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
8
realizados ou a realizar) que tenham amortizado os investimentos
irrecuperáveis e (ii) mediante a concessão de tempo (contado a partir da
notificação da denúncia) que permita a recuperação dos demais
investimentos obtida, por exemplo, mediante o redirecionamento das
atividades empresariais? O perito respondeu que de acordo com o
constatado no livro de apuração de lucro real (LALUR), para o período
de 2007 a 2013 foi apurado um lucro de R$ 150.735,21 (cento e
cinquenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos).
Para o período de 2006 a 2013, a autora realizou investimentos na ordem
de R$ 722.508,91 (setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e oito reais e
noventa e um centavos). Concluiu o perito que com base nos
documentos apresentados pela autora houve lucro inferior ao valor dos
investimentos realizados, não havendo, portanto, resultados positivos.
Quanto a este quesito, às páginas 1.251 e 1.252, o perito detalhou os
investimentos feitos pela autora em seu estabelecimento empresarial.
Terceiro quesito: No prazo de 60 dias, o estoque de mercadorias se
esgotou e o estabelecimento foi desmantelado? O perito constatou que a
autora precisou de mais 10 meses além dos 60 dias concedidos pelas rés
na notificação de resilição para acabar com o seu estoque, dado que a
última venda foi registrada em 9 de janeiro de 2014. O perito observou,
ainda, que a autora continua ativa, conforme verificado no sítio
eletrônico da Receita Federal. O perito esclareceu às páginas 3.081
que este prazo de 10 meses refere-se apenas à comercialização do
estoque após a denúncia apresentada pelas rés e não que este seria o
prazo necessário para tanto. Consta do laudo que na data da denúncia,
a autora possuía em estoque 108.615 produtos das rés em um total de R$
258.168,04. Depois disso, as autoras ainda adquiriram das rés
295.634 produtos. Desta soma, foram vendidos 241.717 produtos,
restando em estoque 162.532 produtos que totalizam R$ 315.315,88.
O encerramento das vendas dos produtos ocorreu em janeiro de 2014.
[...]
Nessa quadra, conclui-se com clareza solar que o prazo de 60 dias
fixado na denúncia foi suficiente para que a autora pudesse sobreviver
no desempenho de suas atividades, tanto é assim que teve uma
sobrevida de cerca de 10 meses após a denúncia do contrato, período
dentro do qual teve em seu estoque produtos comercializados pelas
rés. Em outras palavras, a denúncia no caso em tela não pode ser
considerada abrupta, porquanto na época a autora tinha em seu
estoque produtos suficientes que lhe permitiram atuar no mesmo
mercado por mais 10 meses.
Quarto quesito: No mesmo prazo, os pedidos já feitos para revenda
foram
atendidos,
as
mercadorias
foram
comercializadas e o
estabelecimento e as atividades encerradas? O perito respondeu que
mesmo após a data do encerramento da relação comercial foram
realizadas compras de produtos da ré pela autora. O perito apurou que
em 17 de abril de 2013, a ré emitiu a última nota fiscal referente à venda
de produtos à autora no valor de R$ 9.909,29 (nove mil, novecentos e
nove reais e vinte e nove centavos). Salientou, mais uma vez, que a
empresa autora não encerrou suas atividades.
[...]
O perito também apurou com base nos documentos acostados aos autos
que a relação comercial em testilha perdurou entre 2005 e 2013 e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
9
em parte deste período a autora adquiriu produtos tanto das rés
quanto de outros fornecedores. Apontou que a última venda de
mercadorias das rés à autora se deu em 17 de abril de 2013 e que após
este período não houve aquisições de outros fornecedores (páginas
1.235).
Quanto à alegada exclusividade, pondere-se que de acordo com o
documento de páginas 61, a autora era em verdade protegida pela
cláusula de territorialidade, ou seja, tinha o direito exclusivo de
comercializar os produtos das rés na zona territorial delimitada, de modo
que nenhum outro distribuidor ali poderia atuar. Não havia, portanto,
impedimento a que a autora comercializasse produtos de outras
marcas e de outros fabricantes. Em suma, trata-se de uma cláusula
protetiva à autora e não restritiva de seus direitos.
[...]
No caso ora sob exame, consoante se dessume da leitura conjunta e
sinérgica dos elementos de prova constantes dos autos, conclui-se que a
relação jurídica perdurou por vários anos, cerca de 8 anos, período
dentro do qual a autora teve tempo suficiente para recuperar os custos
incorridos por causa dos investimentos realizados, além de o tempo ter-
lhe permitido auferir lucros em decorrência do exercício do contrato de
colaboração. O fato de a autora não ter logrado sucesso na obtenção de
lucros, como mostra o laudo pericial em parte prejudicado pela ausência
de regularidade da contabilidade da autora, conforme veremos adiante
não pode ser imputado às rés. Da mesma forma, também na esteira do
quanto apurado pelo expert judicial, o prazo de 60 dias fixado na
denúncia formulada pelas rés permitiu-lhe continuar com o exercício
de sua atividade empresarial por mais 10 meses. Neste período, a
autora manteve em estoque produtos fornecidos pelas rés e que lhe
permitiram manter o giro econômico da empresa até que fosse
possível o redirecionamento de suas atividades. Se este
redirecionamento não foi possível, tal fato também não pode ser
imputado às rés, sob pena de subversão da lógica econômica do
contrato em comento.
[...]
Há de se ponderar, de outro lado, que a contabilidade da autora
apresentada ao perito não atende aos padrões técnicos exigidos por nossa
legislação, de tal arte que não pode fazer prova plena a seu favor.
Com efeito, verte-se da leitura do laudo pericial que a autora não
apresentou os valores de lucros e prejuízos anteriores ao ano de 2007. O
perito também identificou que os registros contábeis do LALUR
somente identificam os lucros auferidos mensalmente pela autora nos
anos de 2009 e 2010. Apontou que para o ano de 2008 os registros são
incompletos e que para os anos de 2007, 2011, 2012 e 2013 os dados são
anualizados, ou seja, sem a demonstração mensal dos lucros. O perito
informou que diversos documentos não possuem assinaturas.
Além disso, às páginas 1.220, o perito declamou que os balanços
patrimoniais foram corretamente levantados somente nos anos de 2007 e
2008 e que a autora não apresentou os balanços dos anos 2009 e
seguintes, o que inviabilizou a verificação técnica da evolução
patrimonial e a identificação do estado patrimonial no momento do
recebimento da notificação de denúncia do contrato.
O perito destacou ainda que para determinar o lucro da autora em função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
10
dos negócios realizados com os réus era necessário identificar
informações técnicas complementares, bem como realizar cálculos e
estudos sofisticados de custeio de vendas. Apontou, contudo, a
inexistência de informações contábeis e financeiras completas para a
determinação técnica do custo da mercadoria vendida e o levantamento
daquilo que representaria tecnicamente o lucro auferido em razão
especificamente dos negócios realizados com os réus (páginas 1.228).
O Código Civil preconiza em seu art. 1.179 que: [...]
Os requisitos legais estão dispostos no art. 1.183 também do Código
Civil: [...]
E o art. 1.188 enfatiza que: [...]
A autora, ao deixar de seguir o regramento legal, não pode valer-se de
sua contabilidade para fazer prova contra as rés.
[...]
Por derradeiro, não há falar-se em indenização do fundo de
comércio.
Nesta hipótese, o dano injusto não decorre do simples encerramento do
contrato de distribuição e da continuidade do negócio pela fornecedora,
por si ou por outrem. O dano injusto ocorre quando o distribuidor é o
efetivo responsável pela construção de uma clientela, mediante a efetiva
abertura de mercado na zona de atuação, construindo, portanto, um valor
agregado aos produtos distribuídos. Nesta última hipótese, a romper o
contrato e continuar com seu negócio na mesma zona de distribuição,
por si ou por outrem, o fornecedor experimenta o locupletamento em
detrimento do distribuidor e que por esta razão tem de ressarci-lo.
[...]
No caso em apreço, não há nos autos provas de que a autora tenha
sido a efetiva responsável pela abertura do mercado de consumo na
zona de distribuição dos produtos fornecidos pelas rés. Dito de outro
modo, não resultou provado que a autora tenha de fato contribuído
para a formação de uma clientela na zona de distribuição e que as rés
tenham de alguma forma se apropriado desta mais valia.
A prova pericial foi realizada em estrita consonância com os ditames
legais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O laudo pericial de fls.
1203/1360 bem analisou a documentação dos autos e a disponibilizados pelas partes,
respondendo os quesitos do Juízo e das partes. Também juntou o perito os
documentos complementares obtidos pela perícia por meio de pesquisas e
diligências (fls. 1361/3000). Após as manifestações das partes, o perito prestou os
esclarecimentos às fls. 3079/3133.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
11
Ao contrário do que alega a Apelante, a perícia judicial, conforme bem
registrado em sentença, demonstrou que a Apelante comercializada produtos de
outros fornecedores, portanto, não atuava com exclusividade para as Apeladas e o
fato de haver proibição em relação a um concorrente específico, não a impedia de
negociar com outros fornecedores, de modo que podia diversificar seus negócios
com produtos de vários fornecedores.
O prazo de sessenta dias não pode ser considerado exíguo, visto que a
perícia constatou que a Apelante tinha estoque suficiente para dez meses e, mesmo
após a rescisão, adquiriu grande quantidade de produtos da Apelada, o que lhe
permitia continuar com as atividades mantendo o giro do negócio até redirecionar
suas atividades, aumentando a comercialização dos demais fornecedores e buscando
novas parcerias. Como bem destacou o MM Juízo a quo “Se este redirecionamento
não foi possível, tal fato também não pode ser imputado às rés, sob pena de
subversão da lógica econômica do contrato em comento”.
Sobre os investimentos realizados pela Apelante ao longo da relação
comercial, a falta de documentação verificada pelo perito não pode ser usada a seu
favor como pretende a Apelante. Ao contrário do que entende, os documentos
poderiam demonstram exatamente o contrário do que alega (que o prejuízo foi maior
que o indicado pelo perito). A documentação relativa aos lucros da empresa e
evolução patrimonial poderia demonstrar exatamente o contrário, que foi alcançado
o retorno dos investimentos e haveria registro de lucratividade e não prejuízos, até
porque não se vislumbra porque a Apelante iria preferir concentrar 75% de seus
negócios com as Apeladas, conforme alegou, se o negócio não lhe era lucrativo e
não atuava com exclusividade para as Apeladas.
Em relação a alegação de expropriação do fundo de comércio, melhor
sorte não assiste à Apelante.
Como bem observou o MM Juízo a quo, a Apelante não comprovou nos
autos que “tenha sido a efetiva responsável pela abertura do mercado de consumo
na zona de distribuição dos produtos fornecidos pelas rés”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029750-70.2013.8.26.0100 -Voto no 5236
12
Conforme admitiu a própria Apelante, a testemunha Maurício, declarou
que não houve expropriação, “não se apropriou” de informações.
Verifica-se no e-mail de fls. 61, que a Apelante recebeu em 10/01/2005,
no início da relação comercial, a “relação de clientes situados em sua área de
atuação” (fls. 62/72). Se a Apelante recebeu a lista de clientes, contendo nome e
endereço, que estavam em sua área de atuação, não pode alegar que abriu mercado
para as Apeladas, pelo contrário, demonstra que as Apeladas tinham conhecimento
dos pontos de venda de seus produtos, não necessitando do sistema informatizado
para “expropriar” essas informações conforme alega a Apelante.
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
sentença, de rigor sua manutenção, impondo-se o desprovimento do recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor
do patrono das Apeladas, para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação,
conforme requisitos e critérios fixados pelo STJ1.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.